Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.C.D.L., assistido por VERÔNICA SIMIONI CAMPELLO D’ALBUQUERQUE LIMA e MARCELO AMORIM D’ALBUQUERQUE LIMA, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, deduzido em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE – CETEB. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos com fundamento no art. 487, I do CPC (ID 44598638). Intimado, o suplicante não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (IDs 45411175). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 14 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006